Tribunal: TJDFT
Processo: 0720873-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. CONCURSO PÚBLICO. VAGAS RESERVADAS. HETEROIDENTIFICAÇÃO. MÉRITO ADMINISTRATIVO. CRITÉRIOS LEGAIS. PREVISÃO NO EDITAL. INSTRUÇÃO PROCESSUAL. NECESSIDADE.
1. A avaliação realizada pela banca do concurso público acerca das características fenotípicas dos candidatos (heteroidentificação), em relação às vagas reservadas a negros e pardos, encontra amparo constitucional, nos termos do entendimento do Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADC 41/DF.
2. O mérito administrativo dos atos emanados da banca organizadora do certame, em regra, não deve ser objeto de ingerência do Poder Judiciário, especialmente diante da presunção de legalidade dos atos administrativos.
3. A divergência apresentada em relação à conclusão da banca não é suficiente para invalidar os fundamentos do ato objeto da controvérsia, quando a exclusão do candidato fundamenta-se em critérios legais e previstos no edital do concurso.
4. A análise aprofundada das fotografias e demais documentos juntados pela parte agravante não prescinde da regular instrução processual, em respeito ao contraditório e à ampla defesa.
5. Negou-se provimento ao recurso.